Tribunal: STF
Processo: RE 1429671
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO FRAUDULENTA APRESENTADA EM NOME DO AUTOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTAMENTO. 1. Apelação da Fazenda Nacional em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para: a) declarar a inexistência da relação jurídico-tributária do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa 10119004072-05, lançado em desfavor do autor, mediante Procedimento Administrativo 10166 602402/2019- 22; b) fixar o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária e juros de mora, ambos nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios sucumbenciais em favor do autor em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §3º, do CPC. 2. Em seu apelo, a Fazenda Nacional aduz que não houve dano moral. Sustenta que o causador de todo o imbróglio que descortinou o presente processo foi o terceiro que informou erroneamente na DIRF rendimentos que não haviam sido recebidos pelo autor. Alega que é dever da parte autora demonstrar o nexo causal entre a conduta da União e os supostos danos morais alegados. 3. A sentença restou fundamentada nos seguintes termos: "O cerne da controvérsia está delimitado na pretensão de nulidade do crédito tributário lançado em desfavor do autor, referente à inscrição número 10 1 19 004072-05, decorrente do processo administrativo n° 10166.602.02/2019-22, bem como a exclusão do seu nome do CADIN ou qualquer outro órgão de proteção ao crédito, motivada por suposta utilização indevida de dados cadastrais, com a consequente responsabilização civil da promovida por danos morais. No caso em epígrafe, a Fazenda Nacional lançou débitos de imposto de renda relativo ao ANOBASE/EXERCÍCIO 2017/2018, declarado supostamente por FABIANO BENTO DA SILVA, ora demandante. Não havendo o pagamento do débito, a Fazenda Nacional lançou a Certidão de Dívida Ativa nº 10 1 19 004072-05. No entanto, não obstante a presunção de certeza e liquidez que reveste o ato administrativo de lançamento, extrai-se dos autos que o autor da demanda não havia, anteriormente, declarado imposto de renda por ser isento, em razão da renda mínima auferida de R$ 1.148,37, na condição de servidor publico da Prefeitura Municipal de Mamanguape-PB, local de sua residência(id.5954679). Também, consta dos autos, Boletim de Ocorrência Policial, sentença proferida em outras ações judiciais em que foi reconhecida a fraude, através da utilização do seu CPF, bem como ação em face do DETRAN/PB e DETRAN/DF, ocasião em que foi deferida medida de urgência para a anulação da CNH ideologicamente falsa, utilizada nas diversas fraudes perpetradas, e a reativação da CNH do autor (ids5954700/5954702/5954707/5954711/5954721/5954723/5954717). Conclui-se, conforme extrai-se dos autos, que o crédito tributário, objeto da lide, foi constituído a partir da declaração falsa realizada por terceiro, portanto, o autor não é o responsável pela declaração que acarretou o débito ora impugnado". 4. No caso, os elementos trazidos aos autos evidenciam a ocorrência de fraude na declaração de rendimentos que deu origem à cobrança impugnada. A própria Fazenda Nacional, nas suas razões de apelo, não manifesta qualquer impugnação à declaração de nulidade dos débitos fiscais, eis que restou demonstrado que o demandante não recebeu qualquer espécie de acréscimo patrimonial apto a ensejar a incidência do referido tributo na forma exigida pelo Fisco. 5. Digno de registro, por oportuno, que esta 2ª Turma, ao apreciar o agravo de instrumento interposto pelo demandante contra o indeferimento da liminar, deu-lhe provimento e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito exigido pela apelante: PJE 0809717-26.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. em 06/10/2020). 6. No que tange, contudo, ao pedido de indenização, objeto do recurso, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta da apelante e eventuais danos morais experimentados pelo apelado, eis que a Fazenda Nacional "que também se apresenta como vítima dessa fraude, assim como o apelado, não deve ser responsabilizada civilmente por danos morais decorrentes de atos de terceiros, que fizeram uso fraudulento de documento da parte apelada. Logo, não há que se falar em erro imputável à Receita Federal, mas sim em conduta criminosa de responsabilidade de outrem" (PJE 0800785.14.2016.4.05.8302, 2ª Turma, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em 29/08/2017). 7. Nesse mesmo sentido: PJE 0800025-42.2014.4.05.8203, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, 2ª Turma, julg. em 18/08/2020; PJE 0804805-43.2019.4.05.8302, rel. Des. Federal Paulo Roberto De Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 15/12/2020. 8. Apelação provida, para afastar a condenação da FN em indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deve pagar os honorários do advogado da outra em valor correspondente a 10% (dez por cento) de seu insucesso, nos termos do 86 do CPC/2015, com a exigibilidade suspensa em relação ao demandante, por ser beneficiário da justiça gratuita.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente